Tribunal: STF
Processo: Rcl 40673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Gomes de Carvalho, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pela 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 0036399-81.2019.4.01.3400, à alegação de violação do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-MC/DF.
    2. A parte reclamante aponta como causa de pedir desta reclamação a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090.
    3. Argumenta que houve deferimento de medida cautelar na ADI nº 5.090 pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a importar no sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.
    4. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, narra que a petição inicial foi protocolada posteriormente à concessão da mencionada medida cautelar. Aponta o reclamante que, na inicial, requereu a suspensão do feito até o julgamento da matéria por esta Suprema Corte. Relata que o juízo reclamado, mesmo diante do pedido expresso de sobrestamento, julgou liminarmente improcedente a ação, o que violaria a decisão proferida na ADI 5.090.
    Noticia a oposição de dois embargos de declaração, "requerendo a revisão da Sentença no sentido de que se observasse tudo quanto decidiu este Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão do trânsito dos referidos autos", tendo ambos sido rejeitados.
    5. Requer concessão de medida liminar para suspender a sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Processo nº 0036399-81.2019.4.01.3400, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar a sentença reclamada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    3. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, Sua Excelência consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    4. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 
    Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF, que determinou a suspensão de todas as ações que versam sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), considerando a grande quantidade de processos recentemente distribuídos relativos a essa matéria e a possibilidade de suspensão da ação pelo relator da Turma Recursal após interposição de eventual recurso, procedo ao julgamento da lide. 
    No mérito, nenhuma razão assiste à parte autora.
    De fato, o aspecto mais importante da demanda não diz respeito à forma como os depósitos nas contas vinculadas do FGTS são corrigidos ou indexados, a qual variou ao sabor de várias políticas econômicas ao longo dos anos, senão com relação à origem de tais recursos. 
    Nos termos do art. 15 da Lei nº. 8.036/90, cabe exclusivamente ao empregador a realização dos depósitos em conta vinculada. Assim, os valores carreados às contas vinculadas do FGTS não são subtraídos do patrimônio do trabalhador para futura restituição, porém arrecadados mediante obrigação imposta aos empregadores, a qual tem a natureza de contribuição social geral, consoante o que foi decidido pelo e. STF na ADI nº. 2556/DF (in DJU de 20.09.2012). 
    Portanto, o FGTS não é um "patrimônio do trabalhador" (conquanto seja um direito do trabalhador, nos termos do art. 7º, inciso III, da Carta de 1988), mas um fundo alimentado por empregadores para a consecução de alguns fins sociais, dentre eles a garantia de recebimento dos valores depositados na conta vinculada na hipótese de despedida imotivada (art. 20, inciso I, da Lei nº. 8.036/90).
    Em decorrência, os valores depositados nas contas vinculadas equivalem ao resultado da reversão de um tributo para uma finalidade específica. Logo, que não há direito individual constitucionalmente assegurado à obtenção da totalidade dos valores arrecadados junto aos empregadores, por se tratar o empregado de mero beneficiário da referida arrecadação, sujeito tal benefício à vontade do legislador.
    A estipulação legal da incidência da TR sobre os valores das contas vinculadas, por meio do art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e dos arts. 12, inciso I, e 17, parágrafo único, da Lei nº 8.177/91, não é inconstitucional, ainda que a TR seja igual a zero, porquanto nada está sendo subtraído do patrimônio do trabalhador. 
    Ainda, o FGTS também atende a outras finalidades, dentre elas o financiamento de empreendimentos vinculados ao desenvolvimento urbano, à habitação popular, ao saneamento básico e à infraestrutura urbana, nos termos do art. 5º, inciso I, da já mencionada Lei nº 8.036/90. 
    Os valores carreados ao fundo também são utilizados para financiar iniciativas que atendem à sociedade como um todo, não se podendo falar exclusivamente na satisfação de direitos individuais do trabalhador. Os financiamentos sofrem exatamente a mesma indexação dos valores das contas vinculadas, conforme disposição expressa constante do art. 9º, inciso II, da lei.
    Logo, a forma como são corrigidos ou indexados os valores depositados nas contas vinculadas decorre essencialmente de uma política de estado, já que eventual vantagem concedida individualmente ao trabalhador acarretará encarecimento de obras de cunho social, havendo, portanto, ganho difuso na correção a menor dos valores depositados nas contas vinculadas. 
    Finalmente, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.614.874 (in DJU de 15/05/2018), o STJ adotou a seguinte tese em sede de recurso repetitivo, in verbis:
    A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
    Em face do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução de seu mérito, nos termos dos art. 332, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. [...]”
    6. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a decisão reclamada, ao julgar improcedente a ação sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 38321, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    7. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0036399-81.2019.4.01.3400, em trâmite na 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora